Tribunal: TJSP
Processo: 1031227-61.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde coletivo por adesão. Ação de obrigação de fazer. Rescisão por inadimplência. Sentença de procedência determinando a manutenção do contrato e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. Inconformismo das requeridas.

Inclusão da sucessora, CNU (Central Nacional Unimed), como assistente litisconsorcial (art. 109, §3o do

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde coletivo por adesão. Ação de obrigação de fazer. Rescisão por inadimplência. Sentença de procedência determinando a manutenção do contrato e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. Inconformismo das requeridas.

Inclusão da sucessora, CNU (Central Nacional Unimed), como assistente litisconsorcial (art. 109, §3o do CPC).

Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Alegada licitude do cancelamento contratual. Descabimento. Ausência de prova do inadimplemento superior a sessenta dias e da prévia notificação. Incidência do disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, aplicável, por analogia, aos contratos coletivos. Prática abusiva que fere a boa-fé objetiva, lealdade e colaboração que deve permear a relação jurídica de consumo. Incidência, ademais, da Súmula 94 deste E. Tribunal de Justiça. Manutenção do contrato devida.

Dano moral. Descabimento. Cancelamento indevido do plano de saúde que, por si só, não configura dor emocional profunda, situação vexatória ou mesmo prejuízo a atributos da personalidade da autora. Mero descumprimento contratual. Indenização indevida.

Sentença reformada. Recursos parcialmente providos apenas para afastar da condenação a indenização por dano moral.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031227-61.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes UNIMED
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
-
FEDERAÇÃO
ESTADUAL
DAS
COOPERATIVAS
MÉDICAS
e
QUALICORP
ADMINISTRADORA
DE
BENEFÍCIOS S.A., são apelados VICENTE RODRIGUES PERES, CAROLINE
MELES RODRIGUES e REGINA HELENA D'ANTONIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AOS RECURSOS.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031227-61.2017.8.26.0562 -Voto no 02769C
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1031227-61.2017.8.26.0562
Comarca: 2a Vara Cível do Foro de Santos
Magistrado(a): Dr. Fábio Sznifer
Apelantes: Unimed do Estado de São Paulo Federação Estadual
das Cooperativas Médicas e Qualicorp Administração de Benefícios
S.A.
Apelado(a)(s): Vicente Rodrigues Peres e outros
Voto no 02769C
Apelação cível. Plano de saúde coletivo por adesão. Ação de
obrigação de fazer. Rescisão por inadimplência. Sentença de
procedência determinando a manutenção do contrato e
condenando a parte ré ao pagamento de indenização por dano
moral no valor de R$ 5.000,00. Inconformismo das requeridas.
Inclusão da sucessora, CNU (Central Nacional Unimed), como
assistente litisconsorcial (art. 109, §3o do CPC).
Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e
3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio
Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
Alegada licitude do cancelamento contratual. Descabimento.
Ausência de prova do inadimplemento superior a sessenta dias
e da prévia notificação. Incidência do disposto no artigo 13,
parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, aplicável, por
analogia, aos contratos coletivos. Prática abusiva que fere a boa-
fé objetiva, lealdade e colaboração que deve permear a relação
jurídica de consumo. Incidência, ademais, da Súmula 94 deste
E. Tribunal de Justiça. Manutenção do contrato devida.
Dano moral. Descabimento. Cancelamento indevido do plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031227-61.2017.8.26.0562 -Voto no 02769C
3
de saúde que, por si só, não configura dor emocional profunda,
situação vexatória ou mesmo prejuízo a atributos da
personalidade da autora. Mero descumprimento contratual.
Indenização indevida.
Sentença reformada. Recursos parcialmente providos apenas
para afastar da condenação a indenização por dano moral.
Trata-se de recursos de apelações interpostas contra a r.
sentença de fls. 454/459, proferida nos seguintes termos:
“Ante
o
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, para: 1. CONDENAR as rés, solidariamente, na
obrigação de fazer, consistente em manter ativo o plano
de saúde do qual os autores são beneficiários em razão
do
contrato
de
fls.
22/25,
mediante a devida contraprestação de pagamento das mensalidades,
impedindo o cancelamento por suposto inadimplemento
dos meses de setembro a novembro/17, CONFIRMANDO
a tutela anteriormente concedida; 2. CONDENAR as rés,
solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a cada um dos autores, totalizando R$ 15.000,00
(quinze mil reais), a título de indenização por danos
morais, com correção monetária pela Tabela Prática do E
TJSP e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da
presente sentença, pois foi considerado o valor atual da
moeda.
Em razão da sucumbência majoritária, condeno as rés,
solidariamente, a arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031227-61.2017.8.26.0562 -Voto no 02769C
4
ao patrono dos autores, os últimos fixados em 10% sobre
o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do
CPC.”
Apelam as correqueridas.
A corré Unimed do Estado de São Paulo Federação Estadual
das Cooperativas Médicas sustentando, em suma, a licitude da
conduta, posto que o cancelamento do plano em casos de
inadimplência superior a 60 dias está previsto no contrato e é
legalmente permitido. Fala que não pode ser obrigada a
disponibilizar o serviço médico-hospitalar sem o recebimento da
devida
contraprestação.
Alega
que
a
autora
teve prévio
conhecimento das condições contratuais, salientando a inexistência
de abusividade, à luz a legislação consumerista. Invoca a doutrina e
jurisprudência. Defende a inexistência do abalo moral. Pede a
improcedência da ação ou, subsidiariamente, que seja afastada ou
reduzida a indenização por dano moral.
A Qualicorp Administradora de Benefícios S/A defende a
inaplicabilidade do art. 13 da Lei no 9.656/98 aos contratos coletivos
por adesão. Discorre sobre a validade das cláusulas restritivas, que
visam resguardar o equilíbrio contratual. Pontua que ainda que se
suponha que a apelada não tenha recebido os boletos, os mesmos
podem ser obtidos junto ao site da administradora, não sendo
justificável o atraso no pagamento dos prêmios. Destaca que a
apelada tece ciências das cláusulas contratuais. Entende que os
fatos deduzidos na petição inicial não são aptos a gerar o abalo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031227-61.2017.8.26.0562 -Voto no 02769C
5
moral.
Recursos preparados e respondidos.
Sobreveio manifestação da CNU (Central Nacional Unimed)
pleiteando
a
substituição
processual
do
polo
passivo.
Subsidiariamente, pleiteia o ingresso no polo passivo na qualidade
de assistente litisconsorcial (fls. 539/542).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre analisar o pedido de sucessão
processual formulado pela CNU - Central Nacional Unimed,
adquirente da carteira de clientes da Unimed FESP - Federação
das Unimed's do Estado de São Paulo.
Acerca do tema dispõe o art. 109 do Código de Processo Civil
que "a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos,
a título particular, não altera a legitimidade das partes" (artigo 109).
Logo, o fato da CNU assumir as obrigações referentes aos
contratos da FESP não a torna parte legítima. Contudo,
considerando que a CNU possui interesse jurídico no processo,
pois sofrerá seus efeitos (art. 109, §3o, do CPC), impõe-se sua
admissão como assistente litisconsorcial da apelante a partir deste
julgamento.
Passo à análise dos recursos.
Inicialmente, anota-se que a hipótese destes autos está englobada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031227-61.2017.8.26.0562 -Voto no 02769C
6
pelas Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, do seguinte teor:
Súmula
no
100
TJSP:
“O
contrato
de
plano/seguro saúde submete-se aos ditames do
Código de Defesa do Consumidor e da Lei n.
9.656/98 ainda que a avença tenha sido
celebrada antes da vigência desses diplomas
legais”.
Súmula no 608 STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão”.
Quanto ao mérito propriamente dito, em que pesem as
alegações das apelantes, como bem observou o Juízo
sentenciante, a rescisão somente poderia ser efetivada mediante
notificação prévia, nos termos da lei. A prova da notificação
compete à parte ré, que não se desincumbiu de comprovar nem a
inadimplência, nem o envio de missiva à parte autora para
pagamento de eventual débito.
Neste aspecto, como constou do julgado:
“Analisando as alegações das partes, bem como a prova
produzida nestes autos, razão assiste a autora, uma vez
que restou devidamente comprovado o pagamento das
mensalidades do plano de saúde, ainda que tenham
ocorrido eventuais atrasos em alguns pagamentos.
(...) A parte ré não produziu prova suficiente de suas
alegações, tendo em vista que não juntou qualquer
comprovante de que o autor tivesse ficado inadimplente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031227-61.2017.8.26.0562 -Voto no 02769C
7
por período superior aos sessenta dias, conforme previsto
em contrato, ou que tivesse enviado previa notificação ao
autor acerca do cancelamento do plano.
Logo, as rés não se desincumbiram do ônus probatório
que lhes cabia, nos termos do artigo 373, II, do CPC, já
que não produziram nenhuma prova capaz de comprovar
a existência de fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito dos autores, de modo que a
procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe”.
Com efeito, ao caso concreto deve ser aplicado por analogia o
art. 13, inc. II, da Lei no. 9.656/98, que veda “a suspensão ou a rescisão
unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por
período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze
meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja
comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”.
Neste sentido, já decidiu esta C. Corte:
“PLANO DE SAÚDE. Contrato coletivo empresarial.
Ação cominatória com pleito indenizatório. Rescisão
do contrato por inadimplência, sem a devida
notificação prévia ao segurado. Inteligência da
súmula 94 deste Tribunal de Justiça. Contrato
firmado que se submete às regras da Lei 9.656/98 e
as regras do Código de Defesa do Consumidor, como
rezam as Súmulas 469 do Superior Tribunal de
Justiça e 100 deste Colendo Tribunal. Aplicação do
artigo 13, inciso II, da Lei n. 9656/98. Rescisão
somente poderia ser efetivada mediante notificação
prévia, nos termos da lei e da Súmula 94 dessa Corte.
Envio de notificação válida, não comprovada. (grifo
nosso) Reembolso com tratamento de urgência, devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031227-61.2017.8.26.0562 -Voto no 02769C
8
Dano moral, não configurado. RECURSO PROVIDO EM
PARTE somente para afastar a condenação por danos
morais.” (Ap. no 1069685-15.2016.8.26.0100
Rel(a).
Des(a). Ana Maria Baldy 6a Câm. de Dir. Priv. j. em
17.04.2017).
“APELAÇÃO Obrigação de Fazer Plano de Saúde
Coletivo
Rescisão unilateral por inadimplência

Parcial procedência
Incidência do disposto no
artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98,
aplicável, por analogia, aos contratos coletivos

Ausência de comprovação do efetivo envio da
notificação prevista em lei aos beneficiários Prática
abusiva que fere a boa-fé objetiva, lealdade e
colaboração que deve permear a relação jurídica de
consumo (grifo nosso) Incidência da Súmula 94 deste
E. Tribunal de Justiça Restabelecimento da vigência do
contrato agora na modalidade individual
Honorários
Advocatícios bem fixados Decisão Mantida. Aplicação
do art. 252 do RITJSP. Recursos Improvidos.” (Ap. no
1015529-14.2014.8.26.0564 Rel. Des. Egidio Giacoia
3a Câm. de Dir.Priv. j. em 13.06.2017).
Não há, pois, como deixar de reconhecer a violação ao dever
de informação e à boa-fé objetiva que devem nortear qualquer
relação contratual. A conduta da parte ré, portanto, contraria a
natureza do instrumento firmado e mostra-se abusiva. Nessa linha,
é inadmissível a rescisão imposta.
Contudo, tem razão a parte ré em reclamar da condenação ao
pagamento de indenização por dano moral. A meu ver, o
cancelamento indevido do plano de saúde, por si só, caracteriza
mero descumprimento contratual e não é apto a ensejar a
reparação pretendida, posto que tal situação não enseja prejuízo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031227-61.2017.8.26.0562 -Voto no 02769C
9
honra dos requerentes.
Em casos análogos, já decidiu esta Colenda 6a Câmara de
Direito Privado:
“CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
OCORRÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA RELATIVA A
CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. AUTORA
QUE BUSCA A PORTABILIDADE DO PLANO DE
SAÚDE E BEM QUE A NOVA OPERADORA SUPORTE
OS
ÔNUS
DA
REMISSÃO
A
QUE
FAZ
JUS.
REQUERIDA
QUE
ATUA
COMO
MERA
ADMINISTRADORA.
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE PELA RESCISÃO UNILATERAL
DO CONTRATO. AÇÃO JULGADA EXTINTA EM
RELAÇÃO
À
CORRÉ
QUALICORP.
RECURSO
PROVIDO. SEGURO. PLANO DE SAÚDE. AUTORA
DEPENDENTE DE TITULAR FALECIDO EM PLANO
MANTIDO COM A UNIMED PAULISTANA. ALIENAÇÃO
COMPULSÓRIA DA CARTEIRA OCORRIDA DURANTE
O PERÍODO EM QUE GOZAVA DO BENEFÍCIO DA
REMISSÃO. UNIMED SEGUROS QUE PROCEDEU AO
CANCELAMENTO
DO
CONTRATO.
INADMISSIBILIDADE. ALIENAÇÃO QUE ABARCOU
QUAISQUER TIPOS DE BENEFICIÁRIOS, O QUE
INCLUI OS REMIDOS. EXCLUSÃO NÃO PREVISTA
EXPRESSAMENTE NO TERMO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA
CELEBRADO.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSOS
IMPROVIDOS.
INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE INDEVIDAMENTE
CANCELADO. DEMANDADA QUE DEVE REEMBOLSAR
OS GASTOS COM OS VALORES DAS MENSALIDADES
DE NOVO PLANO CONTRATADO. REEMBOLSO,
TODAVIA, QUE DEVE SER LIMITADO À DATA EM QUE
CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSOS
IMPROVIDOS. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031227-61.2017.8.26.0562 -Voto no 02769C
10
CIVIL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. PLANO DE
SAÚDE
INDEVIDAMENTE
CANCELADO.
MERO
DESCUMPRIMENTO
DO
CONTRATO
QUE
NÃO
ENSEJA PREJUÍZO À HONRA DA REQUERENTE.
VERBA
INDEVIDA
(grifo
nosso).
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS” (Ap. no 1120077-
90.2015.8.26.0100
Rel. Des. Vito Guglielmi
j. em
29.03.2017).
“Plano de Saúde. Cancelamento. Erro no processamento do pagamento, induvidosamente
realizado pelos autores Falha que não pode lhes
prejudicar Restabelecimento do plano bem decretado
na sentença Devolução em dobro indevida. Sentença
reformada nesse ponto Inexistência de dano moral na
espécie
Mero
descumprimento
contratual
(grifo
nosso) Sentença também aí reformada. Recurso provido
em parte, com sucumbência recíproca” (Ap. no 0006023-
95.2013.8.26.0554 Rel. Des. Percival Nogueira j. em
08.05.2014).
Passando as partes a ficarem reciprocamente vencedoras e
vencidas, repartem-se entre elas custas e despesas processuais,
nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, com
fixação da verba honorária em 11% do valor atualizado da causa
para o patrono de cada uma delas, a ser pago pelo ex adverso,
com base no artigo 85, §§ 2o e 11, do mesmo diploma legal.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento aos
recursos, para afastar da condenação a indenização por dano
moral, com readequação da verba honorária, nos termos do
parágrafo antecedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031227-61.2017.8.26.0562 -Voto no 02769C
11
Rodolfo Pellizari
Relator